Tribunal: TJSP
Processo: 0008732-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada, bem como os seus cálculos, declarando-se o excesso de execução. Com a existência de depósito integral nos autos que satisfaz o débito, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC. Inconformismo do exequente. Impugnação ao cumprimento da sentença intempestivamente apresentado pela

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada, bem como os seus cálculos, declarando-se o excesso de execução. Com a existência de depósito integral nos autos que satisfaz o débito, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC. Inconformismo do exequente. Impugnação ao cumprimento da sentença intempestivamente apresentado pela executada. Recebimento da impugnação como impugnação à penhora, a fim de se pronunciar acerca da incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Precedentes do E. STJ. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento na sentença. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios. Incidência, no caso, a partir do evento danoso, por se tratar de incidente extracontratual. Súmula 54 do STJ. Sentença reformada para rejeitar a impugnação da executada, afastando-se o excesso de execução reconhecido. Recurso provido.